Tribunal: TJPA
Processo: 0005434-42.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005434-42.2019.8.14.0097

APELANTE: GABRIEL MENDES BRAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. PENA. DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. PENA. SUBSTITUIÇÃO. TESE REJEITADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Não há o que se falar em fragilidade probatória, tampouco na prevalência do Princípio do
in dubio pro reo
, quando a autoria delitiva restar plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, pois a
condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha; ainda mais quando a
materialidade do delito pelo qual fora o recorrente condenado, encontrar-se facilmente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto do crime, no IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, ambos não deixam dúvidas quanto a natureza do entorpecente apreendido.

2.
No que tange ao pedido para que a pena seja reduzida, consoante §4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, de igual forma não merece guarida, já que

o Juiz
a quo
laborou de forma escorreita acerca da dosimetria da reprimenda, aliás, em todas as fases exigidas pela legislação penal pátria, quando deixou de aplicar tal benefício, pois o réu, ora apelante, apesar de tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, a quantidade e natureza da roga apreendida, ou seja, 459(quatrocentos e cinquenta e nove) porções de cocaína e 05(cinco) porções de pedra de OXI acondicionada em formato mercantil, levam a conclusão de que ele se dedicava a atividades ilícitas.

3.
T
endo sido o apelante condenado à pena definitiva de 05(cinco) anos de reclusão, e 500(quinhentos) dias-multas, dosimetria essa mantida nesta Instância Superior, não se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se amoldar às regras insculpidas no inc. I, do art. 44, da Lei Substantiva Penal.

4.
Por fim, o pedido para que o apelante possa recorrer em liberdade resta prejudicado, haja vista que tal benefício, já fora concedido pelo Juízo
a quo
em seu
decisum.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Gabriel Mendes Braz,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. José Antonio Ribeiro de Pontes Junior, Juiz de Direito, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de 05(cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500(quinhentos) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art.
33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia
, ao ID 3965821, que no dia 08/08/2019, por volta das 9h, o acusado Gabriel Mendes Braz, praticou o crime de tráfico de drogas, em razão de trazer consigo 27(vinte e sete) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida por COCAÍNA e manter em depósito 437(quatrocentos e trinta e sete) porções do mesmo entorpecente, tudo pesando o total de 1044,7 gramas, fato ocorrido neste município.

Consta dos autos, que no dia e hora supracitados, uma guarnição da polícia militar do Estado do Pará realizava ronda pela invasão Nova Benevides, próximo ao Bairro Cohab, quando avistaram o ora denunciado em atividade suspeita, trazendo consigo algo volumoso no bolso de sua bermuda, razão pela qual os policiais decidiram proceder a abordagem e revista pessoal, ocasião em que os agentes públicos encontraram no bolso de Gabriel Mendes Braz, 27(vinte e sete) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida por pasta base de COCAÍNA.

Aduz a inicial do Órgão Ministerial, que durante a abordagem, os policiais indagaram se o acusado possuía mais entorpecente tendo o mesmo informado que sim, levando os policiais até o local onde a droga estava escondida. Ato contínuo, o próprio denunciado desenterrou o balde de margarina PRIMOR que continha em seu interior 437(quatrocentas e trinta e sete) porções da substância entorpecente cocaína, momento em que foi dada voz de prisão e ele conduzido à presença da Autoridade Policial para a realização dos procedimentos cabíveis.

Que na Delegacia, procedeu-se a formalização da apreensão das drogas, consoante auto, à fl. 15/15-v, cujo Laudo de Constatação provisório, à fl. 17, atestou resultado positivo para cocaína.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, em sede de interrogatório, perante Autoridade Policial, o denunciado negou a propriedade da droga e informou que sabia o local onde a estava enterrada, porque seu primo de alcunha "BONICO", proprietário do entorpecente, já havia lhe levado até lá anteriormente, versão esta que não se mostra verossímil, diante dos elementos de prova coligidos nos autos de inquérito policial.

Por fim, assevera a peça acusatória que há indícios suficientes de autoria e materialidade, consoante depoimentos testemunhais, auto de apreensão, à fl. 15/15-v., laudo de análise de droga provisório, às fls. 11/17, entre outros indícios e elementos de prova, no conjunto, havendo destarte, justa causa para a ação penal.

Em

razões recursais,
à ID 4614911, pugna a defesa pela absolvição, alegando não haver prova concreta e inquestionável a sustentar uma condenação ou, subsidiariamente, para que seja aplicada a minorante prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e, por último, pela possibilidade de recorrer em liberdade.

Em

contrarrazões
, à ID 5726352
,
a RMP de 1º grau, Dra. Hygéia Valente de Souza Pinto, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-
Da
absolvição

Pugna a defesa, pela reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, sob a alegação de que as provas a embasar a referida decisão se pautaram, apenas, nos depoimentos dos policiais, os quais foram na contramão das demais provas carreadas aos autos, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal, neste item, não merece abrigo.

A alegada insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e espanca todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

In casu
, a
autoria delitiva
resta sobejamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação que se mostram coerentes, harmônicos e elucidativos, suficientes para embasar a condenação do réu, senão vejamos:

A testemunha
PM/PA João Vitor do Rosário Viana
, que participou diretamente da prisão em flagrante do recorrente, em Juízo, consoante sentença
a quo
, à ID 3965836, declarou:

“
que estava em guarnição realizando ronda na área de Nova Benevides; que encontraram o nacional Gabriel andando próximo a um matagal, que levantou suspeitas por ser área de vermelha; que juntamente com os outros policiais abordou o acusado, encontrando 01 saco de entorpecentes, contendo 27 papelotes de pasta base de cocaína; que o acusado falou que as substâncias eram para revenda e confessou que haviam mais substâncias escondidas, que os policiais adentraram o matagal sendo levados por Gabriel até o local onde estavam enterradas mais porções de cocaína, em torno de 400 porções de cocaína; que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado e o mesmo foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia de Benevides; que o acusado até então não era conhecido da polícia; que viu a droga; que as porções estavam divididas em vários saquinhos', assim como as demais encontradas em seu bolso; que o acusado assumiu que estava fazendo a revenda; às perguntas da Defesa, respondeu, que os fatos ocorreram próximo ao matagal de Benevides; que indagado que tinha uma testemunha que falava o contrário do local dos fatos, o depoente respondeu que iria manter sua palavra, que os fatos se deram próximo ao matagal”.

Outro testemunho a somar à acusação feita contra o recorrente, foi o depoimento prestado pelo também
PM/PA Adhelon Vieira Ramos Coelho
que, em Juízo, conforme se verifica do édito condenatório, à ID 3965836, assim se manifestou:

“
que a abordagem ocorreu na invasão de Nova Benevides; (...) que Gabriel estava com um pacote em sua calça; que o pacote tinha uma quantidade de mais de 20 porções de cocaína; se não estar engando era 27 pacotinhos; que o depoente achou o balde; que após o acusado levou os agentes policiais para dentro do matagal e desenterrou um balde contendo a quantidade de 17 pacotes semelhantes ao que Gabriel transportava, totalizando mais de 400 porções de cocaína; que o acusado foi levado à delegacia de Benevides e apresentado; que o acusado confessou que era dono da droga; que não conhecia o acusado de outros crimes; que a apreensão foi feita em Nova Benevides, atrás do conjunto Cohab, que não foi no Centro de Benevides; As perguntas da Defesa, respondeu, que o acusado estava caminhando; que a área é área de venda drogas; que o acusado afirmou que a droga era dele e de outra pessoa; que não lembra quem era a outra pessoa”.

Como se vê pelos depoimentos supratranscritos, e por tudo mais que dos autos consta, conclui-se que o envolvimento do apelante na prática do crime pelo qual fora acusado e condenado é induvidosa, daí não ter restado outra alternativa ao Juízo
a quo
em condená-lo, pois a
veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a posse da substância entorpecente pelo mesmo.

No que tange a prova testemunhal ter sido obtida por meio de policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa dos fatos e, coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois assim tem sido o farto entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Por outro lado, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, logicamente não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, ainda mais quando não se vislumbra nos autos quaisquer indícios de manipulação, por parte dos policiais, com objetivo de prejudicar o réu.

Ressalte-se, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante que, por sua vez, acompanhou
ab ovo
toda a instrução processual.

Ainda em relação a autoria, não obstante tenha o acusado negado em seus depoimentos, em ambas as fases, alegando que estava com um mototaxista, que não sabe o nome, quando foi abordado pelos policiais militares no centro de Benevides e levado até um matagal no bairro Cohab, em um ponto onde estava um balde com várias porções da substância entorpecente cocaína.

De outra banda, não se vislumbra nos autos que a defesa, a quem cabe o ônus de comprovar as suas teses, mesmo com as declarações das testemunhas apresentadas, tenha conseguido desconstituir a veracidade dos depoimentos das testemunhas de acusação, ao asseverar que seriam contraditórios.

Assim sendo,
diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos, mormente em razão de ter sido a droga apreendida em seu poder, afigurando-se induvidoso que pertenciam ao recorrente, não há o que se falar em absolvição, tampouco no Princípio do
in dubio pro reo
, por falta de provas contundentes à condenação, como bem pretende fazer crer a defesa.

Por fim, cumpre registrar que a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontra-se facilmente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto do crime, no IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 65/66, ambos não deixam dúvidas quanto a natureza do entorpecente apreendido.

- Da causa de diminuição de pena do § 4º, da Le nº 11.343/2006

Neste item, observa-se mais uma vez, não assistir razão à recorrente, pois nos delitos definidos no
caput
do art. 33 e no §1º desse mesmo artigo, de fato, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
cuja aplicação encontra-se no âmbito discricionário do Juiz
e desde que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

In casu
, observa-se que o Juiz laborou de forma escorreita acerca da dosimetria da pena, aliás, em todas as fases exigidas pela legislação penal pátria, inclusive em razão da não aplicação à hipótese de tráfico privilegiado, para o benefício da redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu, ora apelante, apesar de tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, a quantidade e natureza da roga apreendida, ou seja, 459(quatrocentos e cinquenta e nove) porções de cocaína e 05(cinco) porções de pedra de OXI acondicionada em formato mercantil, levam a conclusão de que ele se dedicava a atividades ilícitas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO
. CONFISSÃO DO PACIENTE SOBRE A TRAFICÂNCIA.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
.
ALTERAÇÃO INCABÍVEL
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
QUANTUM
DE PENA MANTIDO
. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

I – (...).

II – Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
. Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
a natureza e a quantidade de droga apreendida
, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP,
podem ser utilizadas
na definição de tal índice ou,
até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
.

III -
In casu
, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 124,35g de maconha e 91,2 5g cocaína
. (...).. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017.

IV – (...).
Agravo regimental desprovido. (STJ-AgRg no HC 671.075/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

Ademais, como cediço, os requisitos elencados no § 4º, referente ao caso sob exame, são cumulativos, nada havendo a reparar na sentença neste ponto.

- Da substituição da pena

Pleiteia ainda a defesa, a substituição da pena corpórea, nos termos do art. 44, do Código Penal brasileiro.

Novamente, o pedido supra não há como prosperar.

O apelante Gabriel Mendes Braz foi condenado à pena definitiva de 05(cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 500(quinhentos) dias-multas, dosimetria essa mantida nesta Instância Superior, não se amoldando, assim, às regras insculpidas no inc. I, do art. 44, da Lei Substantiva Penal.

- Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa para que o apelante possa recorrer em liberdade, tendo em vista o Princípio da Presunção de Inocência, na forma do art. 5º, inc. LVII, da CF/88.

Em observância à decisão guerreada, à ID 3965836, conclui-se que a defesa, ao pleitear o benefício em comento laborou em equivoco, já que fora concedido pelo Juízo
a quo
em seu
decisum
, quando assim fundamentou,
verbis
:
“Tendo em vista que, neste momento, a prisão do sentenciado não se faz necessária nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, CONCEDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE”
, restando prejudicado a pretensão em apreço.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial de 2º grau,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada sejas mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021